Tribunal: TJDFT
Processo: 0714933-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714933-98.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: MIOKO OTA, SIMONE KEIKO VIEIRA, CAROLINA MAYUMI VIEIRA, TERUKO OTA DESPACHO No despacho de ID 34763690 foi determinado à Secretaria da Turma que promovesse a alteração no cadastro do processo eletrônico, em razão do que foi noticiado nas petições e documentos de IDs 23728055 e 23775898. Contudo, conforme certidão de ID 34806710, o advogado Renato Chagas Correa da Silva informou dois números de inscrição na OAB. Assim, intime-se o procurador da agravante para, no prazo de cinco dias, esclarecer a divergência e, se for o caso, promover as alterações no seu cadastro perante este Tribunal de Justiça. Esclareço, por oportuno, que, em se tratando de pessoa jurídica que possui convênio firmado com o Tribunal de Justiça, as citações e intimações deverão ser realizadas por meio do portal eletrônico, conforme Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017. Publique-se. Brasília, D.F., 29 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator